Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-57.2016.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo das autoras. Descabimento. Desinteresse da CEF em participar do feito (Apólice do Ramo 68 – privado). Competência da Justiça comum. Laudo pericial. Impugnação genérica. Prevalecimento do laudo elaborado por perito de confiança do juízo. Defeitos no imóvel que não decorreram de culpa da ré, mas do desgaste natural

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Improcedência. Inconformismo das autoras. Descabimento. Desinteresse da CEF em participar do feito (Apólice do Ramo 68 – privado). Competência da Justiça comum. Laudo pericial. Impugnação genérica. Prevalecimento do laudo elaborado por perito de confiança do juízo. Defeitos no imóvel que não decorreram de culpa da ré, mas do desgaste natural pelo tempo e uso. Honorários sucumbenciais recursais fixados com a ressalva da Gratuidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.